Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-13.2022.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009060-13.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), PAULO RODRIGUES - CPF: 843.664.781-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Paulo Rodrigues contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, condenando o apelante ao pagamento de R$ 72.892,18, relativos
a
dívida de cartão de crédito, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC. O apelante busca a reforma da sentença alegando ausência de documentos essenciais, como o contrato de adesão e extratos bancários que comprovem a origem e a evolução da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato de adesão e de extratos bancários compromete a legitimidade da cobrança baseada apenas nas faturas do cartão de crédito; e (
ii
) determinar se, diante da falta de comprovação da relação jurídica, é possível a extinção do processo sem resolução de mérito ou a improcedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor de serviços financeiros tem o ônus de demonstrar a existência da relação contratual e a origem da dívida, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, o Banco Bradesco S/A não anexou aos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito, essencial para comprovar a validade da relação jurídica.

4. A simples apresentação das faturas de cartão de crédito não é suficiente para demonstrar a origem da dívida e a titularidade da obrigação, sendo imprescindível a juntada do contrato assinado e dos extratos bancários que evidenciem a evolução do débito, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A ausência de documentos hábeis, como o contrato e os extratos que comprovem a origem da dívida, prejudica o contraditório e a ampla defesa, violando o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC, e justifica a reforma da sentença.

6. A jurisprudência pátria reconhece que, em ações de cobrança, a ausência de comprovação da origem do débito e da relação jurídica entre as partes impõe a improcedência da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de contrato de adesão e de documentos que comprovem a origem e a evolução da dívida inviabiliza a procedência de ação de cobrança fundamentada exclusivamente em faturas de cartão de crédito.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, III e VIII; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1001572-97.2019.8.11.0010, rel. Min. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Paulo Rodrigues
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara
Cível
da Comarca de
C
á
ceres
, que julgou procedentes os pedidos, da
ação
de cobrança
, ajuizada
pelo
Banco Bradesco S/A
,
para

condenar a parte
requerida, ora apelante,
ao pagamento de R$ 72.892,18 (
relativa à cobrança de cartão de crédito)
, com correção monetária através do IPCA (art. 389, § único do CC) a partir do ajuizamento e juros de mora conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o § único do art. 389 do CC (art. 406, § 1º do CC), contados da data da citação
.
Por conseguinte, condenou
-o ao pagamento d
as custas e despesas processuais
, bem como, dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, declarando suspensa a exigibilidade, ante a concessão da gratuidade.

Em suas razões recursais
,
o apelante defende a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação e requer a extinção do processo sem resolução de mérito, por entender que a cobrança não se fundamenta em documentos idôneos
, hábeis a embasar a demanda, uma vez que fundada a cobrança exclusivamente nas faturas de cartão de crédito apresentadas.

Aduz que o contrato de cartão de crédito não foi anexado, o que viola o
a
rt. 396 do
CPC
, que exige a juntada de documento essencial à comprovação do débito, além da ausência de extratos bancários suficientes para demonstrar a evolução da dívida.

Alega ainda que o banco não observou o dever de transparência nas relações de consumo, violando o art. 6º, III, do
CDC
, o que gera a nulidade da cobrança por ausência de prova hábil do contrato e dos valores devidos.

Alternativamente
, sustenta a abusividade do contrato.

Por fim,
pede que seja dado provimento ao recurso
, para
reforma integral da sentença com a extinção do processo sem resolução de mérito e condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 250503711.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de cobrança.

Afirma o banco
apelado
ser credor do apelante, da quantia de R$
72.892,18
, relativa ao contrato de cartão de crédito, de
nº
4532.1171.3905.6668
, Bandeira Visa – Visa Platinum Exclusive, cuja data da última fatura conta o dia 10/08/2022.

Sustenta o banco que o
requerido utilizou o cartão de crédito para diversas transações e se comprometeu a pagar as faturas mensalmente, escolhendo entre o pagamento integral ou parcelado
, c
ontudo, deixou de quitar as faturas nos vencimentos, acumulando a dívida mencionada.

Citado, o requerido apresentou contestação,
pugnando incialmente pela concessão da gratuita de justiça. Em sede de preliminar, requer
eu
o reconhecimento da inépcia da inicial, pela ausência de documentos hábeis a embasar a demanda. No mérito, pugn
ou
pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afastamento da capitalização mensal de juros remuneratórios e a descaracterização da mora. Subsidiariamente, pugn
ou
pela remessa dos autos ao contador judicial.

A sentença acolheu os pedidos do autor e condenou
o requerido
ao pagamento de R$ 72.892,18 (
relativa à cobrança de cartão de crédito)
, com correção monetária através do IPCA (art. 389, § único do CC) a partir do ajuizamento e juros de mora conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o § único do art. 389 do CC (art. 406, § 1º do CC), contados da data da citação
.

Irresignado, o apelante defende
,
em síntese, que
necessária a
reforma da sentença para afastar a condenação e requer a extinção do processo sem resolução de mérito, por entender que a cobrança não se fundamenta em documentos idôneos
, hábeis a embasar a demanda, uma vez que fundada a cobrança exclusivamente nas faturas de cartão de crédito apresentadas.

Pois bem
, com razão o apelante.

O cerne da controvérsia reside na necessidade de comprovação da existência da relação contratual entre as partes e da origem da dívida cobrada.

É certo que, no âmbito das relações de consumo, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação e dos débitos cobrados recai sobre o fornecedor do serviço, no caso, o Banco Bradesco S/A.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe-se ao fornecedor o dever de demonstrar de forma clara e precisa a existência da obrigação e os valores devidos.

O apelante alega que o banco não anexou ao processo o contrato de adesão ao cartão de crédito, documento essencial para a comprovação da relação jurídica.

O
bserva-se da minuciosa análise do acervo fático-probatório dos autos que o banco
apelado
não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados.

Com efeito, vê-se que acostou à exordial única e exclusivamente as faturas do cartão de crédito, não tendo encartado o negócio jurídico entabulado entre as partes capaz de demonstrar a titularidade da contratação.

Desse modo, o apelante pretende a cobrança com fundamento exclusivo nas faturas do cartão de crédito.

No entanto, sem apresentação do contrato de adesão, devidamente assinado, constando os dados do requerido, tem-se que a ação se encontra desacompanhada de qualquer documento que comprove o vínculo jurídico entre as partes.

O contrato é o instrumento básico que estabelece as condições e os direitos das partes envolvidas, sendo imprescindível para a validação de qualquer cobrança.

Em consonância com o art. 396 do Código de Processo Civil (CPC), cabia ao banco apresentar tal documento quando requerido pela parte contrária, sob pena de não se reconhecer a legitimidade da dívida.

Além da ausência do contrato, o apelante aponta a inexistência de extratos bancários que demonstrem a evolução da dívida, o que inviabilizaria a análise detalhada das transações realizadas e dos encargos aplicados.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir que, em casos de cobrança, especialmente no âmbito bancário, o credor deve instruir a ação com a prova completa do débito, de modo a assegurar a transparência e a clareza necessárias às relações de consumo.

Assim, extratos que detalhem a evolução do débito e o histórico de movimentações financeiras são elementos indispensáveis para a validação da cobrança.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de apresentação de documentos que comprovem a origem e a evolução do débito é falha processual grave, apta a ensejar a nulidade da cobrança.

Ao credor cabe não apenas a apresentação das faturas
, mas também do contrato que deu origem à dívida, no caso, contrato de cartão de crédito, bem ainda,
dos documentos que demonstrem o nexo entre o valor cobrado e as operações realizadas pelo devedor.

No presente caso, o banco apelado limitou-se a juntar as faturas do cartão de crédito e um demonstrativo de débitos sem apresentar qualquer prova robusta da contratação do serviço ou dos parâmetros utilizados para a apuração do saldo devedor.

Ademais, considerando o contexto, revela-se no mínimo inadmissível que um negócio jurídico de tal vulto
(R$
72.892,18
),
que a parte credora não se
acautele em preservar a prova documental necessária para fundamentar uma cobrança, fazendo-o com fundamento exclusivo em documentos produzidos de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica.

Com efeito, na ausência de apresentação do contrato, as faturas do cartão de crédito, por si só, não se prestam a este fim, inclusive porque não comprova que os valores foram utilizados pelo apelado.

Desta forma, apesar
do apelado
afirmar que as faturas indexadas na exordial são suficientes para evidenciar a relação jurídica e a dívida perquirida através da presente ação de cobrança, inexiste no caderno processual qualquer documento que respalde a contratação.

Tal omissão revela-se prejudicial ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que o devedor fica impossibilitado de verificar a legitimidade dos valores cobrados.

De forma que
,
apenas as faturas não servem para comprovar a relação jurídica e titularidade do contratante do cartão, inequivocamente.

Outrossim, as faturas apresentadas apenas demonstram que houve utilização do cartão de crédito, sem qualquer comprovação de que fora efetivamente utilizado pel
o
requerid
o
.

A falta de transparência na relação de consumo também constitui violação ao art. 6º, inciso III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença deve ser reformada, uma vez que não foi demonstrada, de maneira suficiente, a existência da relação jurídica entre as partes nem a origem exata da dívida cobrada.

O apelado falhou em seu dever de instruir o processo com os documentos essenciais à comprovação do crédito, o que compromete a validade da sentença recorrida.

Considerando isso, a ausência de efetiva prova da contratação do crédito, não permite conferir verossimilhança à cobrança, fazendo jus à declaração de inexistência de negócio.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO APÓCRIFO. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA RELAÇÃO DE JURÍDICA. HISTÓRICOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAR OFATOCONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I

– O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal. II

- Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido. III
-
Recurso conhecido 1001572-97.2019.8.11.0010, e desprovido. CÂMARAS (N.U ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Assim, incumbia ao autor provar a veracidade de sua alegação quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art.373, incisoI, doCPC, ônus do qual não de desincumbiu.

Dessarte, cabia ao banco comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja através do contrato assinado pelo réu, seja através de histórico bancário demonstrando a relação jurídica, tal como a conta corrente e os documentos para abertura.

Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.

Neste cenário, a pretensão de cobrança não pode ser tutelada, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes, de modo que irretocável a sentença prolatada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de cobrança
.

Por conseguinte, condeno o banco
apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024